Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726018-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOUGLAS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por DOUGLAS CARLOS DE OLIVEIRA objetivando desconstituir sentença transitada em julgado (ID 48484706), proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. Sustenta a Defesa, em síntese, que a sentença condenatória merece ser revista, tendo em vista a ocorrência de nulidade da apreensão dos entorpecentes, por violação aos artigos 240, §2o, e 244, caput, do Código de Processo Penal. Salienta que, da leitura da narrativa dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da busca realizada, uma vez que fundada apenas no suposto nervosismo do requerente, parâmetro subjetivo e insuficiente para justificar a medida invasiva. Argumenta que a fundada suspeita exige algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Menciona não ter havido investigação prévia ou denúncias contra o requerente, que os policiais sequer avistaram-no realizando atos de comercialização de droga ou mantendo contato com algum usuário. Assevera que, mesmo que após a abordagem tenha sido encontrada a substância entorpecente em poder do requerente, tal prova já está manchada pela ilicitude, em razão da nulidade absoluta do seu meio de obtenção. Cita julgado que afirma ser favorável a sua tese. Consigna estar presente, ante os argumentos descritos, o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, tendo em vista o encarceramento do requerente. Requer, desse modo, a concessão de liminar para suspender o processo de execução da pena. No mérito, pede a procedência do pedido revisional para anular o processo que condenou o requerente, “ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas mediante busca pessoal ilícita e sentença contrária à evidência dos autos nos termos da argumentação”. É o relatório. Decido. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Imperioso destacar, ademais, que, justamente por pressupor o trânsito em julgado da sentença, inexiste previsão legal de concessão de efeito suspensivo em revisão criminal. Não obstante, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 300 do CPC) ou a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 297 do CPC), quando evidenciada a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem juntadas provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, conforme o disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale conferir, ainda, os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca da matéria: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 e art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 e art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (in Manual de Processo Penal, 4a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1792). No caso vertente, a despeito dos argumentos ventilados pela Defesa do requerente, não se denota qualquer erro procedimental ou de julgamento no provimento condenatório do requerente, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Conforme relatado, alega a Defesa que o mero nervosismo do requerente ao avistar os policiais não se mostra suficiente para justificar a revista realizada, ao passo que a descoberta posterior de entorpecentes não convalida a abordagem abusiva. Requer, pois, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca reputada ilícita. Nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal[1], a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci salienta que "não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência. Se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência e a revista". (In Nucci, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado . Disponível em: Minha Biblioteca, 20a edição. Grupo GEN, 2021, p. 564) No entanto, adverte o autor que o mandado é dispensável, "embora deva o agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos e impróprios, escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca, o que é sempre ato humilhante e constrangedor" (Op. cit., p. 564). Assim, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não se verifica, de plano, a alegada ausência de motivos legítimos para que o requerente fosse submetido à revista pessoal. Isso porque, ao que se vê do acervo probatório, durante patrulhamento de rotina pelos agentes policiais, o requerente e Jorge Willy Ferreira Alencar, ao avistarem a viatura, apresentaram nervosismo, ensejando a abordagem policial, oportunidade em que, quando da revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, no banco traseiro do veículo, localizaram porções de maconha, comprimidos de ECSTASY (MDMA), selos de LSD, uma faca, uma tesoura e uma balança de precisão. A propósito, cita-se parte da sentença em que ficaram consignados os depoimentos dos castrenses colhidos judicialmente (ID 48484706 – pp. 10/11): De certo é que, no que tange à apreensão da droga, os policiais confirmaram parcialmente as declarações dos Réus. Mais precisamente, o policial Carlos Fabiano de Oliveira Celestino afirmou que: "Os denunciados foram abordados no interior de um veículo; quando apresentaram um certo nervosismo pela presença da viatura, resolveram fazer a abordagem; estavam somente os dois no carro; com eles não havia nada; no veículo, encontraram dois tabletes de maconha prensada, um pouco de Skank, balança de precisão, uma tesoura, selos de LSD e comprimidos; os objetos estavam escondidos no banco de trás embaixo de uma blusa de frio; os dois disseram que iam encontrar um amigo; iam negociar a droga, mas a pessoa com quem iam negociar não apareceu; no momento da abordagem, separaram os dois e os entrevistaram separadamente; o condutor do veículo era Douglas; a droga estava solta no banco; os comprimidos estavam em uma cartela solta; os selos estavam em um invólucro de plástico; foi à residência de Jorge Willis, onde encontraram tesoura, uma faca, uma balança e uma porção pequena de maconha; não foram à casa de Douglas; optaram ir à casa de Jorge pela entrevista; ele autorizou a ida dos policiais à sua casa; pelo que se lembra, Douglas não autorizou; não ouviu nenhuma declaração de Douglas; os dois declararam ser usuários de drogas; não se lembra se encontraram dinheiro com eles; pela quantidade, pelo local onde eles moravam, por onde estavam e por terem dito que iam encontrar um amigo, inferiram que iriam negociar a droga, contudo essa pessoa não apareceu; nenhum falou explicitamente que iria entregar a droga; a residência de Jorge fica em São Sebastião, não se lembra o endereço; quem indicou o caminho para a residência foi Jorge; não conhecia os Denunciados de nenhuma outra ocorrência." Da mesma forma, o policial Bruno de Castro Ferreira corroborou as declarações de seu colega e esclareceu detidamente que: "Abordou os denunciados; era uma equipe com 04 policiais; quando eles passaram pela equipe, fizeram o acompanhamento; eles pararam em uma quadra no Sudoeste, não se lembra exatamente qual; após a abordagem os dois, com muito nervosismo, falaram que esperavam alguém; esse alguém não apareceu; eles não sabiam informar onde essa pessoa morava e nem seu nome; fizeram busca pessoal e não encontraram nada de ilícito; em busca veicular, encontraram as drogas; fizeram acompanhamento do veículo porque ao observarem a viatura; eles ficaram muito nervosos, comportamento típico de alguém que está devendo alguma coisa; não foi o responsável pela revista, por isso não sabe onde e como estavam as drogas; ficou responsável pela segurança; a droga era esverdeada com aparência de maconha; havia alguns selos; não se lembra exatamente se tinha comprimidos; foram apreendidos no carro uma faca com resquícios da substância esverdeada; não se lembra qual dos dois conduzia o veículo; conversou vagamente com eles; ouviu deles a informação de que estavam esperando alguém; na época, ele estava com cabelo grande, tipo rastafari; posteriormente, foram à residência do rapaz de cabelo rastafari; os policiais que entraram na residência trouxeram mais droga, balança, tesoura e plástico, salvo engano; não chegaram a ir à casa do outro Réu; não se lembra porque não foram; viu a droga quando já estava na mão do policial que fez a revista no veículo; a droga estava embalada, não se lembra se estava dentro de alguma sacola; não se lembra as quantidades; não foi encontrado dinheiro com os Acusados; depois eles disseram que a droga era para comercializar, não nesses termos, mas com essa ideia; não se lembra se a balança e a tesoura estavam no carro; lembra-se que havia uma balança na residência; a residência onde foram era em São Sebastião; não se lembra quem encontrou a droga no carro." Vale destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas e, na oportunidade, os policiais reiteraram, judicialmente, suas respectivas narrativas. Destarte, diante do contexto fático apresentado, tem-se que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, mostrando-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial. Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DAS PROVAS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITOS PRESENTES. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Evidenciada a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não se verifica ilegalidade do ato de busca pessoal, devendo, pois, ser consideradas lícitas todas as provas derivadas. (...). 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1388307, 07044007320218070013, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA DEFINIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, restou demonstrado que os policiais somente abordaram o acusado por ele ter se assustado ao ver a viatura, apresentando manifesto nervosismo com a presença das autoridades, o que autoriza a busca pessoal, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP. 2. "A atividade policial tem por finalidade precípua garantir a segurança pública e a paz social, prevenindo e reprimindo práticas delituosas. No policiamento ostensivo, os policiais necessitam discernir, com rapidez, o momento e as circunstâncias que devem abordar suspeitos. Para tanto são treinados." (Acórdão 1107610, 20180710006475APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134). 4. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas tendo o acusado apresentado atitude suspeita que levou a tal situação, a busca pessoal é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem provas lícitas. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para adequar a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria para 1/6, sem alterar o quantum final da reprimenda definida em sentença, tendo em vista a presença de atenuante na segunda fase que levou a pena ao mínimo legal. (Acórdão 1299039, 07001634820208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Dessa forma, constata-se que a alegação defensiva se mostra isolada e genérica, porquanto a abordagem e a busca veicular observou o que preceitua a lei, não se assemelhando o presente caso àquele disposto no precedente trazido na petição inicial da presente revisão criminal (STJ. 6a Turma. RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022). Por fim, nota-se que a Defesa pretende, em verdade, alterar a conclusão da sentença, já transitada em julgado, contrária às pretensões do apenado, o que não é cabível, sob pena de desvirtuamento da revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Sendo assim, inexiste, ao menos neste juízo de cognição superficial, manifesta ilegalidade a obstar o cumprimento da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. [1] Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...) § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora